Tribunal: TJMT
Processo: 0003297-50.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0003297-50.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TALITA PEDROSO DELGADO OLIVEIRA - CPF: 972.078.531-49 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E PROVEU O APELO DE TALITA PEDROSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
NULIDADE DA SENTENÇA –
EXTRA PETITA
– AFASTADA -
NEGATIVA DE CONSUMO AFERIDO – TARIFA SOCIAL - ERRO DE CADASTRAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS –
MAJORAÇÃO –
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE -
CORREÇÃO MONETÁRIA/SÚMULA No 362/STJ -
JUROS DE MORA/SÚMULA No 54/STJ - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A –
DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA - PROVIDO.

A sentença não se mostra
extra petita
quando o pedido é julgado em consonância com a causa de pedir.

Configurado o ilícito n
o erro de cadastramento de consumidor de baixa renda na tarifa social e cobrança ilegal de serviço de natureza essencial, no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço, consubstanciado o dano moral.

O Dano Moral por inscrição irregular em cadastros de inadimplentes se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS), pois o
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

É perfeitamente possível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, quando inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmulas no 54/STJ e a correção monetária do valor da indenização do dano moral, desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recursos de APELAÇÕES CÍVEIS, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e por TALITA PEDROSO DELGADO, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Revisional c/c Danos Morais (1083685), ajuizada por
TALITA PEDROSO DELGADO
, julgou-a procedente, determinou a readequação das faturas dos meses de maio e junho de 2015 com o enquadramento na tarifa social, condenou a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por dano moral, devendo incidir juros legais, da citação, correção monetária pelo INPC a contar desta decisão, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §2o e § 8o, do CPC.

A empresa apelante alega que sentença singular é
extra petita.
Aduz que o dano moral é inexistente visto que não praticou ato ilícito. Entende
exorbitante o valor arbitrado para os danos morais.
Argumenta que os juros e a correção monetária devem incidir a partir da última decisão proferida. Assevera exorbitância no arbítrio dos honorários sucumbenciais.

Requer a reforma do
decisum
pelas razões aludidas, a aplicabilidade do disposto no art. 85, § 2o, do CPC quanto aos honorários sucumbenciais, bem como análise, para efeito de prequestionamento, do art. 188, I, 389, 394 e 397, do CC; art. 374, e art. 405, ambos do CPC.

A autora apelante alega
equívoco do juízo singular no arbitramento do
quantum
indenizatório ao argumento de que a quantia considerada irrisória não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

Requer a reforma do
decisum
para majorar o valor da indenização por danos morais ao importe de
40 (quarenta) salários mínimos vigentes, bem como análise, para efeito de prequestionamento, do art. 1o, III, art. 5o, XXXII, art. 170, V, todos da CF e art. 42, parágrafo único, do CDC.

Contrarrazões (Num. 20725475; Num. 20725481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso os recursos conjuntamente.

O direito pleiteado pela parte autora resultou de dano causado em
razão de defeito na prestação de serviço materializado em irregularidade quanto ao faturamento do consumo de energia dos meses de maio/junho/2015, que desconsiderou cadastro de tarifa social de consumidora de baixa renda e inclusão indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. O juízo singular decidiu pela procedência do feito, conforme extrato (Num. 20725457 – pág. 03):

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para DETERMINAR que sejam readequadas as faturas dos meses de Maio e Junho de 2015 com o enquadramento na tarifa social, bem como, CONDENAR a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.

RATIFICO a liminar deferida.

CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o e 8o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A empresa apelante não se conforma. Alega que a sentença singular é
extra petita
ao argumento de que a autora, ora apelada, não formulou em sua petição inicial, pedido referente ao mês 06/2015. Entende, portanto, que os débitos existentes refletem a efetiva utilização dos serviços de eletricidade pela usuária, não constituindo a cobrança, ato ilícito, descaracterizando-se o alegado dano moral (Num. 20725458 – pág. 06/07; Num. 20725459 – pág. 03).

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai dos autos que a autora, ora apelada, possuidora de imóvel com UC no 6/993464-8, no mês de abril de 2015 realizou cadastro de requerimento de tarifa social junto à empresa concessionária de energia, na condição de consumidora de baixa renda (Num. 20724967 – pág. 01; Num. 20724969 – pág. 05; Num. 20724975 – pág. 04). No entanto, nos meses de maio e junho de 2015, recebeu as faturas sem a inclusão de sua condição de baixa renda, com a cobrança de valores da tarifa, acima do devido.

Diante da situação, procurou a concessionária e o PROCON/MT para a solução do problema. A proposta da empresa concessionária de energia, de tão somente readequar a fatura do mês de junho/2015, com a permanência do valor de maio de 2015 com cobrança regular, não satisfez a autora, ora apelada, visto que requereu no mês de abril de 2015 a tarifa social (Num. 20724977 – pág. 01/02). Posteriormente, a autora, ora apelada, constatou inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito (Num. 20724986 – pág. 02).

A empresa concessionária de energia elétrica alega que a
sentença singular é
extra petita
ao argumento de que a autora, ora apelada, não formulou em sua petição inicial, pedido referente ao mês 06/2015
. A razão, no entanto, não a socorre.

O CPC, em seus artigos
141 e 492, estabelece:

Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

O juiz, ao prolatar a sentença, deve limitar-se aos pedidos
constantes da inicial, não podendo ir aquém (
citra petita
), além (
ultra petita
), fora do que foi discutido, ou seja, diverso da razão de pedir da inicial (
extra petita
).

No caso em tela, a
exordial claramente busca a procedência da Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Obrigação de fazer c/c Danos Morais, em razão de má prestação de serviços caracterizada na falha em cadastrar a autora, na tarifa social de consumo de energia, visto que consumidora de baixa renda, solicitação comprovadamente realizada em abril de 2015, e sua inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito (
Num. 20724967 – pág. 01; Num. 20724969 – pág. 05; Num. 20724975 – pág. 04; Num. Num. 20724986 – pág. 02).
Assim, inexiste
julgamento
extra petita
. O fato da autora, na busca da prestação jurisdicional para a satisfação de seu direito, deixar de incluir o mês subsequente ao requerido em seu pedido de readequação de tarifa social, havendo cadastramento anterior, que por falha, não foi realizado, em nada altera a responsabilidade da requerida, ora apelante. Note-se que o fundamento utilizado pelo julgador singular não destoa do que foi discutido nos autos (Num. 20725456 – pág. 04/05/06).

Ao analisar os autos, verifica-se que, conforme observou o juízo singular,
a parte autora comprova às fls. 13/21 que durante período anterior e posterior aos meses de Maio/Junho de 2015 suas faturas vinham com a menção de “BAIXA RENDA BIFÁSICA”, ficando assim demonstrado que era beneficiária do programa de desconto
(Num. 20725456 – pág. 04)
.

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

É importante assinalar a responsabilidade civil do fornecedor. Como prestador de serviços, é seu o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

O transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado. Restou demonstrado nos autos que a autora, ora apelada realizou tratativas administrativas para a solução do problema, iniciativa da qual não auferiu resultados, ainda mais, vivenciou a inclusão indevida de seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito (Num. 20724986 – pág. 02). Configurado, portanto, o ilícito cometido na falha da prestação do serviço e na inclusão indevida em cadastro de órgãos de proteção ao crédito.

Na verdade, a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC. Cabia-lhe comprovar através de documentação incontroversa, sua
alegação de que enviou uma carta à consumidora com a informação sobre o vencimento do prazo de cadastramento e consequente possibilidade de perda do benefício da tarifa social.

Não atendeu ao preceituado no art. 6o, III do CDC, e afrontou diretamente o princípio da boa-fé objetiva.

A anotação nos órgãos de proteção ao crédito também foi inserida indevidamente
. Assim, a insistência da apelante de que não praticou atos ilícitos ensejadores de valor de indenização por danos morais, não prospera. Sua irresignação não merece guarida, visto que expôs a autora apelada ao ridículo. Caracterizado está o defeito na prestação de serviços. D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.

O c. STJ já assentou que nos casos inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS), pois o
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A autora apelante não se conforma com o valor para a indenização por Danos Morais, arbitrado pelo juízo
a quo.
Manifesta-se pela majoração, ao argumento de que
o
quantum
estabelecido não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

Ora, a
fixação do valor da compensação por danos morais necessita ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar
.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelada, mostra-se
aquém do razoável.

Em razão da inserção indevida do nome da autora, ora apelante, em cadastro de inadimplentes, o valor fixado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) destoa da média praticada por este e. Tribunal, devendo ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

A empresa concessionária de energia elétrica não se conforma com a incidência dos juros moratórios e correção monetária determinados pela sentença singular. Quanto ao tema, o entendimento é de que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362, ambas do STJ,
in verbis
:

Súmula no 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula no 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Por outro lado, o c. STJ firmou jurisprudência de que o
s
juros de mora
sobre o valor
da
indenização, em se tratando
de
responsabilidade contratual, devem incidir a partir
da citação
(AREsp 1254393/RS).

Diante do exposto, reformo a sentença singular tão somente para majorar o valor fixado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos morais
.
Mantidos os demais termos do
decisum.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso da empresa requerida e PROVEJO o recurso da autora.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020